Tribunal: TJPA
Processo: 0003514-72.2015.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0003514-72.2015.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELIZA INEZ DE BRITO MORAES, MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos
sob alegação de
contradição, obscuridade e omissão no
Acórdão
,

que deu
provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

II-
Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se há contradição no Acórdão embargado.

III-
Razões de decidir

3-
Ausência de

Contradição.
A
contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna do julgado, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra supostas divergências jurisprudenciais.

4-As insurgências do embargante não dizem respeito à contradição no próprio Acórdão, mas sim, em relação à suposta contradição externa, qual seja, jurisprudências que entende serem pertinentes
ao caso.

5-Dessa forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, referidos pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer contradição a ser sanada no Acórdão.

6-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

IV-
Dispositivo

7-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp: 1283547 SC 2011/0230685-4, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, J. 23/10/2018, PRIMEIRA TURMA, Pub. 31/10/2018;
TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, Primeira Câmara Cível j. 24.08.2016, Pub. 16/09/2016; TJPA, ED 2018.01379900-28, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.03.2018, Pub. 10/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 16 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
(processo nº 0836572-22.2023.8.14.0301
- PJE) interposto por
E
LIZA INEZ DE BRITO MORAES e MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUZA
,

em razão do Acórdão de Id 33709035, proferido pela Seção de Direito Público, sob minha relatoria, que deu provimento ao
Agravo Interno
interposto
pelo ESTADO DO PARÁ no autos do Mandado de Segurança
.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo Interno opostos pelo Estado do Pará no Mandado de Segurança contra decisão monocrática que determinou a averbação do tempo de serviço prestado por servidor temporário em contrato nulo.

II. Questão em discussão

2-A questão em discussão consiste em verificar se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de concessão de ATS; e definir a aplicabilidade do entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 916 à espécie.

III. Razões de decidir

3-A jurisprudência consolidada do STF, por meio do Tema 916, estabelece que contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não produzem efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o pagamento de salários e o levantamento do FGTS.

4-O Recurso Extraordinário nº 1.405.442, julgado em 25/03/2024, reafirma que o tempo de serviço oriundo de vínculo temporário nulo não pode ser considerado para efeitos de concessão de ATS, sob pena de ofensa ao precedente vinculante do STF.

5-A contratação da impetrante perdurou por mais de 7 anos na condição de servidoras temporárias, caracterizando desvirtuamento da excepcionalidade e nulidade contratual.

6-A interpretação do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 deve ser realizada em conformidade com a tese firmada pelo STF, não prevalecendo sobre a regra constitucional da nulidade.

7-A pendência de julgamento de embargos de declaração no RE 1.405.442 não suspende a eficácia da decisão, dada a força vinculante da repercussão geral.

8-Diante da necessidade de adequação à jurisprudência do STF, reformula-se o entendimento anterior para denegar a segurança.

IV. Dispositivo

9-Agravo Interno conhecido e provido.

____________

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916
”

Em razões recursais, a
Embargante aduz contradição sob alegação de que o julgado embargado não se coaduna com substrato probatório contido nos Autos e a novíssima Jurisprudência deste Tribunal das lavras do Desembargador Relator Roberto Gonçalves de Moura com vista a concessão do Adicional por Tempo de Serviço laborado como Temporário, no Acórdão do Mandado de Segurança n.º: 0802310-18.2019.8.14.000, devendo-se obter, em sede oportuna, sua reforma, diante da sua comprovada contrariedade aos princípios e postulados de direito.

Alega que a nova interpretação afirma que não há nulidade nos contratos de temporário que extrapolam o período de contratação previsto em lei, pois as renovações ocorreram com amparo na legislação estadual.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios no julgado, bem como, para o prequestionamento da matéria, requerendo, ainda, sejam emprestados efeitos infringentes aos embargos com a reforma do julgado para ser reconhecido o direito a concessão do Adicional por Tempo de Serviço (Triênio) as Embargantes.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará (Id 34406301).

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão consiste em verificar se há contradição entre o Acórdão embargado.

No que concerne à alegação de contradição, entre o entendimento consignado no Acórdão embargado e o alegado entendimento constante no Acórdão do Mandado de Segurança n.º: 0802310-18.2019.8.14.000, assim como com o substrato probatório contido nos autos, tem-se que
a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna do próprio julgado embargado, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra supostas divergências jurisprudenciais.

Nesse sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

“(...)
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a
interna
, aquela havida entre os trechos da decisão embargada
.

(...)

A decisão é, enfim,
contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo
.” (Curso de Direito Processual Civil, Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Editora JusPodivm, 2018, pág. 297) – Grifei

Esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, senão vejamos o julgado do STJ abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. ART. 10 DA LEI N. 6.938/81. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PODER FISCALIZATÓRIO. IBAMA. POSSIBILIDADE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO ADQUIRIDO. FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...). II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
. IV - O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per relationem, por entender que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. V - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual inexiste ofensa ao art. 10 da Lei n. 6.938/1981, quando o julgador se utiliza de parecer técnico do IBAMA, para ilidir a regularidade de licença ambiental expedido por órgão estadual, porquanto a atribuição administrativa para licenciar não se confunde com o poder fiscalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. VI - Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados - as gerações futuras - carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. VII - (...) XII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1283547 SC 2011/0230685-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018 – grifei)

Logo, evidente que as insurgências do embargante não dizem respeito à contradição no próprio Acórdão, mas sim, em relação à suposta contradição externa, qual seja, jurisprudências que entende serem pertinentes
ao caso.

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas
as questões necessárias ao deslinde da causa, não havendo, portanto, qualquer obscuridade a ser sanada.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Desse modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026